Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDIDADE NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.
1..Ocorrendo a entrega da prestação jurisdicional nos limites do objeto da lide e em face das questões que assumiram relevância jurídica, eventual inconformismo deverá se materializar por meio de recurso adequado, pois os embargos declaratórios servem tão-somente para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, os quais não se verificam no Julgado.
2..Sem que se mostrem presentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, os Declaratórios não merecem acolhida.
3. Interesse de prequestionamento não é suficiente para o provimento dos Declaratórios, porquanto estão sujeitos às diretrizes do art. 1.022 do CPC/2015.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.